Tribunal: TJPA
Processo: 0008884-92.2007.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008884-92.2007.8.14.0006

RECORRENTE: EVALDO MIRANDA DA COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
É cediço que a decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase processual o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
.

Belém/PA, 26 de junho de 2023

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Evaldo Miranda da Costa,
contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Fabíola Urbinate Maroja Pinheiro, Juíza de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou com incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. I, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 13382217
, que no dia no dia 28/03/2007, por volta das 04h0mim da madrugada, em plena via pública, mais precisamente na Pass. Bons Amigos, Rodovia do 40 horas, o ora denunciado Evaldo Miranda da Costa, mediante a utilização de instrumento pérfuro-cortante (golpe com faca) ceifou a vida da vítima José Carlos Albino Ferreira.

Aduz que, no dia, hora e local acima mencionados a vítima João Carlos Albino, estava na Rua Bons Amigos, localizada na rua do 40Horas, exercendo seu trabalho como vigia da rua, juntamente com seu amigo João da Mata, vulgo "cebolhinha" e Jonilde da Silva, conhecido por "Paissandu", com os quais conversava.

Que em dado instante, o ora denunciado, que estava bêbado, se aproximou dos vigias e começou a proferir ameaças contra eles, dizendo que queria dar um soco em um deles; porém, José Carlos Albino e os demais colegas não deram crédito ao que fora proferido por Evaldo Miranda, e continuaram saindo do local onde estavam conversando para fazer suas rondas, desempenhando seus trabalhos.

Prossegue a exordial do Órgão Ministerial alegando que, quando a vítima saiu para fazer ronda no trajeto da Rua Bons Amigos, foi seguido pelo ora denunciado, o qual valendo-se do fator surpresa, desferiu no abdômen de José Carlos um golpe de arma branca (faca).

Que a vítima foi ao chão, entretanto, mesmo ferida correu para sua residência, que ficava próximo, e pediu socorro, tendo sido levada para o Hospital Metropolitano, todavia, em decorrência do ferimento sofrido, veio a falecer no dia 04/04/2007. às 14:00hs.

Ressalta, ainda, a denúncia que no que tange ao motivo do delito, as testemunhas ouvidas nos autos, informaram que tem conhecimento que o ora denunciado praticou o crime movido por vingança, visto que havia sido acusado pela vítima de ter praticado furtos pela vizinhança.

Por fim, assevera a peça acusatória que os indícios de autoria do crime em apreço estão presentes,

pelos
depoimentos

das

testemunhas

que
apontam

o

denunciado

como

autor da

infração,

já a
materialidade encontra-se consubstanciada no Laudo de Necropsia Médico

Legal,
acostado
às

fls.07

dos
autos.

Em razões recursais
,
à ID 13382335
, pugna a defesa pelo
conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, o seu provimento, para reformar a sentença de pronúncia, com o fito de que Evaldo Miranda da Costa seja impronunciado, nos termos do art. 414 do CPPB.

Em contrarrazões
, à ID 13382338, a RMP de primeiro grau, Dra. Lizete de Lima Nascimento, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. A fim de que seja mantida
in totum
o
decisum
atacado.

Em despacho, à ID 13382339
, a douta Juíza
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 7ª Procuradora de Justiça Criminal, em exercício, Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. I, do CPB, requerendo sua impronúncia mediante a ausência de indícios de autoria, na forma do art. 414, do CPPB.

Ab initio
, cumpre destacar que a sentença de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se tão somente pelo exame da ocorrência do crime (materialidade) e de indícios suficientes da autoria ou da participação, conforme dispõe o art. 413 do CPPB,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
§1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§2º Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§3º O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código.

Dessa forma, resta desnecessário, portanto, juízo de certeza, como ocorre na sentença condenatória, uma vez que eventuais dúvidas, nessa fase processual, devem ser resolvidas em favor da sociedade, consoante Princípio do
in dubio pro societate
.

Assim, por essa mesma razão, nesta etapa, não se realiza a análise minuciosa e exaustiva da prova, que é de incumbência exclusiva do Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

"A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
" [...]. (AgRg no AREsp 1726405/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

No caso sob exame, verifica-se que a materialidade do crime contra a vida resta incontroversa nos autos, vez que assentada, sobretudo, na
Declaração de Óbito nº 9133834 e Laudo de Necropsia Médico-Legal
, consoante Certidão da lavra da Secretária do IML, Sra. Eleine leite Ribeiro,
à ID 13382215
, o qual atesta como
causa mortis
do ofendido José Carlos Albino Ferreira “
toxemia

devido

peritonite

devido
complicação

pós

operatória
de
ferida
pérfuro-incisa
de

cavidade

abdominal
”, produzida por meio biológico

e

ação

pérfuro-cortante. Os indícios de autoria, por sua vez, são mais do que suficientes para a pronúncia do acusado, consoante art. 413, do CPPB.

Destarte, sem realizar exame aprofundado do mérito, a douta Juíza de Direito da Vara do Tribunal do Júri, a Exa. Sra. Fabíola Urbinati Maroja Pinheiro, após mero juízo de admissibilidade processual, concluiu pela existência de prova da materialidade e indício suficientes de autoria, nos termos imputados na denúncia para que o acusado seja levado a julgamento por Júri Popular, razão pela qual adoto seus termos como fundamento no presente julgamento, consoante
ID 13382322
,
verbis
:

“DA PRONÚNCIA

Nos

termos

dispostos

pelo

art.

413

do

Código

de

Processo

Penal,

“o

juiz,
fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato

e da
existência de

indícios suficientes de autoria ou de participação
”.

A materialidade está demonstrada na medida em que há provas nos autos de que o crime
de

homicídio

ocorreu

conforme

laudo

de

necropsia

da

vítima
José

Carlos

Albino
Ferreira constante no ID 32023263 - Pág. 10.

Quanto aos indícios de autoria, pode-se constatar nos autos elementos probatórios
suficientes a autorizar a pronúncia do réu.

Isso porque, malgrado não se tenha conhecimento a respeito da versão do réu, por ser
revel, por ocasião da instrução, a testemunha JONILDE DA SILVA, um dos vigias que se encontrava com a vítima no dia do fato, apontou o réu como o autor do crime.

Relatou, a testemunha acima mencionada, que não viu o momento da facada, porém
soube desta por meio do vigia João da Mata, conhecido como “Cebolinha” e atualmente residente em Manaus, que passou pelo depoente de bicicleta na rua em que aquela se encontrava. Segundo soube pelo referido colega de trabalho, a vítima fora esfaqueada pelo réu em “uma rua lá embaixo” e a faca usada, inclusive, ficou quebrada após a ação delituosa.

Ademais, acrescentou, a testemunha Jonilde, que viu o réu, conhecido como “Boquinha”, e
o seu irmão correndo momentos após ter sabido do crime, pelo que entendeu ter o último dado fuga ao acusado. Após o delito, nunca mais viu o acusado na localidade, acreditando que o crime ocorreu em razão de os vigias impedirem os roubos perpetrados pelo acusado na rua.

A informante ELIETE MIRANDA DA COSTA, mãe do réu, relatou que, no momento do
crime, estava em sua casa, porém confirmou que a testemunha João da Mata, seu vizinho da frente, em uma bicicleta, veio-lhe dizer para buscar o réu, pois ele e a vítima “estavam querendo brigar”. Outrossim, ratificou ter visto o réu correndo, assim como ter ouvido na ocasião os gritos de que a vítima tinha sido ferida.

Afirmou também que a vizinhança comentava sobre o
envolvimento do réu “em confusões”.

Há também os depoimentos na fase inquisitorial das testemunhas RAIMUNDA ALBINO DA
SILVA e JOÃO DA MATA MARQUES ALVES, as quais, em consonância com os relatos produzidos em juízo, também apontaram o réu como o autor do crime.

A informante RAIMUNDA ALBINO DA SILVA, mãe da vítima, em sede policial, afirmou
que, no dia do fato, a vítima chegou correndo em sua residência e pedindo ajuda, porque “Boquinha” tinha-o furado “sem que tivesse feito nada para ele”. Asseverou que a vítima, vigilante, evitava os furtos e roubos do acusado na localidade.

Por fim, a testemunha JOÃO DA MATA MARQUES ALVES, na Polícia, afirmou ter visto o
réu dar um golpe de faca na vítima.

Não se pode olvidar que, embora as provas produzidas no inquérito não possam ser
usadas em caráter exclusivo pelo juiz para fundamentar a sua decisão, podem servir para corroborar com os demais elementos de prova obtidos sob o crivo do contraditório, mormente em se tratando de decisão de pronúncia e procedimento do júri, em que a prova testemunhal poderá ser repetida durante o julgamento em plenário (STJ- HC nº 258127-MG, Rel. Jorge Mussi, j. 12.03.2013, DJe 26.03.2013).

Quanto à qualificadora do motivo torpe (I), entendo ainda presente, pois exsurge dos autos
a morte da vítima motivada por vingança
,

haja vista que a vítima, vigilante, impedia os furtos e
roubos do réu na área.

Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo
admissível a acusação e pronuncio o réu EVALDO MIRANDA DA COSTA, brasileiro, paraense, solteiro, RG n°.532090 PC/Pa, nascido em Nova Timpoteua/Pa em 24/12/1985, filho de Eliezer Ramos da costa e Eliete Miranda da Costa, residente e domiciliado no RUA FERNANDO GUILHON S/N VILA PORTO SEGURO IGARAPÉ-AÇU – PARÁ, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do art. 121, §2º, I, do Código Penal Brasileiro”.

Como se vê, as provas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo são robustas, demonstrando a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta na decisão ora guerreada.

Cumpre destacar, ainda, que o Recorrente, embora tenha sido intimado para a audiência de instrução e julgamento, não compareceu ao ato para se defender, tendo sido julgado revel.

Dessa forma, não restou alternativa ao Juízo singular, senão pronunciá-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria, já que inexistem dúvidas acerca da referida competência para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Carta Magna, c/c art. 78, inc. I, do CPPB.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023